Tribunal: TJES
Processo: 5008684-58.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008684-58.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON BISPO DOS SANTOS e outros

APELADO: ALLIANCE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELO AUTOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito, julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais, apesar da revelia da ré, por entender insuficiente o Boletim de Ocorrência unilateral apresentado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, requerido pelos próprios autores, configurou cerceamento de defesa, ante a conclusão do juiz pela insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se os efeitos da revelia, somados a um Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente pela internet, são suficientes para comprovar a culpa da ré e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte autora o requer expressamente (Art. 355, II, CPC), ainda que o resultado lhe seja desfavorável.

A parte que requer o julgamento antecipado assume o risco da avaliação do mérito com base nas provas já coligidas, configurando comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium) a posterior alegação de nulidade por ausência de instrução.

A revelia induz presunção relativa (Art. 344, CPC), e não absoluta, da veracidade dos fatos, a qual não desobriga o autor de produzir a prova mínima do fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC).

Os efeitos da revelia são mitigados quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos (Art. 345, IV, CPC), como a ausência de elementos probatórios mínimos.

O Boletim de Ocorrência produzido unilateralmente pelo comunicante via internet, sem a presença de autoridade policial no local, não goza de presunção de veracidade quanto à dinâmica dos fatos, provando apenas a declaração prestada, mas não o fato declarado.

A mera troca de documentos dos veículos e condutores após o sinistro constitui procedimento padrão e não equivale, juridicamente, à confissão de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é requerido expressamente pela parte autora, que assume o risco de uma sentença desfavorável baseada no conjunto probatório existente, configurando venire contra factum proprium a posterior alegação de nulidade.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa (Art. 344, CPC) e não se aplica (Art. 345, IV, CPC) quando o autor falha em apresentar prova mínima de seu direito (Art. 373, I, CPC).

O Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente pela parte interessada via internet, sem ratificação por autoridade policial no local, não possui presunção de veracidade e é insuficiente, por si só, para comprovar a culpa da parte ré em acidente de trânsito, ainda que esta seja revel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 344, 345, IV, 355, II, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/06/2020; TJ-ES, AC 00006725620178080020, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 02/02/2021; TJ-MG, AC 50028323820198130479, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 25/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDILSON BISPO DOS SANTOS
e
MARIA DA CONCEICAO DIAS DOS SANTOS
,

contra a sentença id. 15506438, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em sede de Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito, julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação por danos materiais e morais, formulados em face de
ALLIANCE TRANSPORTES LTDA
.

A pretensão autoral (Id. 15506359) funda-se em acidente de trânsito ocorrido em 10/07/2023, na BR 101, no qual o veículo dos autores (Astra, placa MRA1517) alega ter sido colidido pela carreta de propriedade da ré (placa JAA5G06), que supostamente trafegava em alta velocidade e teria provocado o sinistro.

A ré, embora devidamente citada (Id 15506434), não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia (Id 15506435).

Instada, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id 15506436) .

Em sendo assim, sobreveio a sentença (Id. 15506438), na qual o juízo
a quo
julgou a ação improcedente. O magistrado de piso reconheceu a revelia, mas aplicou a presunção relativa de veracidade, concluindo que os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC), eis que o Boletim de Ocorrência (Id. 15506366) foi produzido unilateralmente, via internet, com base exclusiva nas declarações do autor, sendo prova insuficiente para atestar a culpa da ré.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juiz, ao considerar a prova insuficiente, não poderia ter julgado antecipadamente o feito, mas sim determinado, de ofício (Art. 370, CPC), a instrução probatória;
(ii)
no mérito, que a revelia (Art. 344, CPC) impõe a presunção de veracidade dos fatos, a qual, somada ao Boletim de Ocorrência e aos documentos do veículo da ré (supostamente entregues pelo motorista no ato), comprovaria a culpa da apelada;
(iii)
a ocorrência de danos morais.

Desse modo, a controvérsia recursal cinge-se a duas questões fundamentais: (i) a análise da preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa; e (ii) no mérito, a suficiência do conjunto probatório – composto pela revelia e por um Boletim de Ocorrência unilateral – para a configuração da responsabilidade civil da apelada.

Inicialmente, dada à prejudicialidade, cumpre o exame da alegação de cerceamento da defesa.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

De início, os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumentam que o magistrado de piso, ao constatar a insuficiência das provas (BU unilateral), não poderia ter julgado o feito antecipadamente pela improcedência, devendo, ao revés, ter utilizado seu poder instrutório (Art. 370, CPC) para determinar a produção de outras provas.

Sem razão, contudo.

Segundo se depreende dos autos, após a certificação da revelia da ré (Id. 15506435), a parte autora, ora apelante, foi intimada e peticionou expressamente (Id. 15506436) requerendo o "
julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do artigo 355 do CPC
"

O MM. Juiz
a quo
, portanto, apenas anuiu ao pleito formulado pelos próprios autores, proferindo sentença com base no quadro probatório que os demandantes entenderam ser suficiente.

Ainda que o resultado da sentença tenha sido desfavorável à parte que requereu o julgamento antecipado, não há que se falar em nulidade ou "decisão surpresa", pois a análise do mérito é a consequência lógica de tal pedido.

Com efeito, configura comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
) a parte requerer o pronto julgamento do feito e, diante da improcedência, alegar cerceamento por ausência de instrução.

Ao pugnar pelo julgamento antecipado, a parte assume o risco de ter sua pretensão avaliada unicamente com base nas provas já coligidas, não sendo lícito transferir ao Judiciário a responsabilidade por sua própria estratégia processual.

Aliás, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe cerceamento de defesa quando a própria parte não requer a produção de outras provas. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia
produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (
AgRg no AREsp 645.985/SP
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).
2.
Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1586247 GO
2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Dessa forma, tendo os autores requerido expressamente o julgamento antecipado da lide, resta afastada a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO:

No mérito, a controvérsia reside em aferir se a presunção de veracidade decorrente da revelia, aliada ao Boletim de Ocorrência colacionado, é suficiente para demonstrar a culpa da ré pelo acidente e, assim, impor o dever de indenizar.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os autores não se desincumbiram do ônus probatório mínimo (Art. 373, I, CPC), visto que o Boletim de Ocorrência (Id. 15506366) fora lavrado unilateralmente, via internet, com base exclusiva nas informações prestadas pelo próprio autor.

O art. 344, caput, do CPC, determina que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

O efeito material da revelia, consoante cediço, autoriza a presunção de veracidade relativamente aos fatos alegados pela parte autora. Efeito este, contudo, que não se verifica diante das hipóteses descritas no art. 345 e incisos, do CPC,
in litteris
:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Disso extrai-se ser possível a mitigação dos efeitos da revelia, eis que a presunção dela advinda é de natureza relativa e não absoluta.

Afinal, não se revela factível retirar do magistrado a sua racionalidade e raciocínio lógico, de forma a pretender julgamento contra as evidências, até mesmo porque, conquanto possa a revelia induzir à presunção das afirmações de fato articuladas pela parte autora, se os elementos nos autos, ou a ausência deles, induzirem à conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor do pedido formulado pelo demandante.

Ainda quanto a isso, a decretação da revelia não leva, de forma inexorável e consequencial, ao acolhimento do pleito, já que a presunção de veracidade dos fatos alegados, de caráter relativo, não desobriga a parte autora de produzir elementos de prova hígidos e sobejos que possam fazer prevalecer a sua tese. Daí ser ônus da parte autora fornecer elementos suficientes ao acolhimento do pedido, já que não induz a simples revelia, necessariamente, na procedência deste.

No caso, observa-se que o juízo
a quo
aplicou precisamente este entendimento. A única prova colacionada aos autos referente à dinâmica do acidente é o Boletim Unificado nº 51730188 (Id 15506366).

Ocorre que tal documento, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, não foi lavrado por autoridade policial no local dos fatos, não possuindo, portanto, presunção de veracidade quanto à dinâmica ali descrita. Ao contrário, o próprio documento consigna expressamente que "
O TEXTO ABAIXO FOI INSERIDO, NA ÍNTEGRA, PELO PRÓPRIO COMUNICANTE ATRAVÉS DA INTERNET
".

Trata-se, pois, de documento que prova apenas a declaração prestada pelo autor, mas não a veracidade dos fatos ali declarados. Permitir que tal documento, por si só, comprove a culpa da parte ré – ainda que revel – equivaleria a permitir que o autor fizesse prova unicamente através de suas próprias alegações.

A alegação recursal de que o motorista da ré teria "assumido a responsabilidade" ao entregar cópias de seus documentos (Id 15506370) e do veículo (Id 15506369) também não prospera. A troca de informações entre os envolvidos após um sinistro é procedimento padrão e não se confunde, juridicamente, com confissão de culpa.

Nesse contexto, cabia aos autores, nos termos do Art. 373, I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta culposa do preposto da ré. Não o fazendo, e sendo o único elemento probatório uma declaração unilateral do próprio autor, a revelia não tem o condão de, isoladamente, garantir a procedência da ação, aplicando-se a exceção do Art. 345, IV, do CPC.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DECLARAÇÕES UNILATERAIS AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS DA REQUERENTE RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2 . Não tendo a autora apresentado outras provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). 3. Recurso desprovido . Mantida a improcedência da demanda.(TJ-ES - AC: 00006725620178080020, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021 - grifado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REVELIA - EFEITOS NÃO ABSOLUTOS - DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - ENTENDIMENTO DO JUIZ DE QUE CONSIDEROU DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - POSSIBILIDADE DE REVER SUA DECISÃO ANTERIOR SEM QUE HAJA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO INSTITUTO DA PRECLUSÃO "PRO JUDICATO"- RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ PELO SINISTRO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVA UNILATERAL - CULPA NÃO DEMONSTRADA - RESSARCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
A revelia não importa na procedência automática do pedido - O boletim de ocorrência lavrado fora do local dos fatos e que conste tão somente as declarações do interessado não possui presunção "juris tantum" de veracidade
- As provas unilateralmente produzidas não se prestam, por si só, a corroborar as alegações constantes da inicial, devendo ser corroboradas com outros elementos de provas. Inteligência do art. 373, I, do CPC - Não comprovando a parte autora a culpa da parte ré pelo sinistro envolvendo o veículo segurado, não há que se falar em dever de indenizar. (TJ-MG - Apelação Cível: 50028323820198130479, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024 - grifado)

A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de apelação e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Considerando que a sentença não fixou honorários advocatícios, por se tratar de réu revel sem procurador constituído nos autos, deixo de aplicar a majoração recursal prevista no Art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)